Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-17.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-17.2018.8.14.0097

APELANTE: PAULO VICTOR MATOS DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISPENSA UNILATERAL SEM PAD. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de demissão de agente comunitário de saúde, contratado por processo seletivo e dispensado sem PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a dispensa de agente comunitário de saúde contratado temporariamente exige prévio processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação temporária por processo seletivo não gera estabilidade funcional (CF, art. 41; EC nº 51/2006; Lei nº 11.350/2006).

4.A dispensa prescinde de PAD, desde que motivada e com possibilidade de recurso administrativo.

5.Ausente estabilidade, não há direito à reintegração ou vencimentos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O agente comunitário de saúde contratado temporariamente não possui estabilidade.

2.É legítima a dispensa unilateral pela Administração, sem necessidade de PAD.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e 41; EC nº 51/2006; Lei nº 11.350/2006, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC; TJPA, ApCiv nº 0005471-61.2014.8.14.0027.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
PAULO VICTOR MATOS DE LIMA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25710765
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
,

ora agravado.

Na origem, o autor/agravante relata que, admitido por processo seletivo público nº 02/2015, exercia o cargo de Agente Comunitário de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Benevides, tendo sido demitido em julho de 2017 sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido anulatório, decisão que foi
mantida em sede monocrática
, o qual negou provimento, conforme a presente ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da rescisão contratual de agente comunitário de saúde vinculado ao Município de Benevides, sob a alegação de que a demissão ocorreu sem a instauração de processo administrativo disciplinar, violando o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se o agente comunitário de saúde contratado por meio de processo seletivo público possui direito à estabilidade funcional e à reintegração ao cargo após a rescisão unilateral de seu contrato sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de agentes comunitários de saúde, nos termos da Lei Federal nº 11.350/06 e da Emenda Constitucional nº 51/06, tem natureza precária e temporária, não conferindo aos contratados a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a rescisão do vínculo desses servidores pode ocorrer unilateralmente pela Administração Pública, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, desde que fundamentada em razões de conveniência e oportunidade.
5. O acervo probatório demonstra que o autor foi devidamente notificado sobre sua rescisão contratual e teve oportunidade de recorrer administrativamente, inexistindo violação ao devido processo legal.
6. A ausência de estabilidade impede a reintegração do servidor ao cargo, bem como o pagamento de vencimentos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A contratação temporária de agente comunitário de saúde, ainda que precedida de processo seletivo público, não gera direito à estabilidade, sendo legítima a rescisão unilateral do vínculo pela Administração Pública sem necessidade de processo administrativo disciplinar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e art. 41; Lei nº 11.350/06, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC; TJPA, Apelação Cível nº 0005471-61.2014.8.14.0027.

Inconformada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno sustentando que seu vínculo com a Administração municipal, na qualidade de Agente Comunitário de Saúde, é de natureza estatutária, nos termos da Lei Municipal nº 1.116/2013, que vincula a categoria ao Regime Jurídico Único instituído pela Lei Municipal nº 003/1991, não se tratando, portanto, de contratação precária.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a tese de que o vínculo seria precário e, por isso, isento da garantia do devido processo administrativo disciplinar para fins de demissão, tese que colide com a legislação local e com a interpretação sistemática da Lei Federal nº 11.350/2006 e da Emenda Constitucional nº 51/2006, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 5554/DF.

Argumenta que sua dispensa, consumada por simples ofício, foi antecedida por sanções arbitrárias e sem respaldo em procedimento formal, configurando nulidade absoluta.

Ressalta, ainda, ter sido vítima de perseguições institucionais e condutas discriminatórias, inclusive objeto de ação penal no Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara (autos nº 0001263-41.2017.8.14.0120), o que comprometeria qualquer juízo objetivo sobre sua conduta funcional.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de sua manutenção, o regular processamento e julgamento do recurso pela Turma Julgadora, com a consequente anulação do ato de demissão, reintegração ao cargo e ressarcimento integral dos vencimentos e vantagens desde o desligamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 28546017).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A insurgência do agravante se concentra na tese de que seu vínculo com a Administração Pública Municipal seria de natureza estatutária, e não precária, o que tornaria indispensável a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a sua demissão. Contudo, tal argumento não se sustenta, conforme corretamente delineado na decisão monocrática ora guerreada.

A decisão agravada analisou com acerto a questão, concluindo pela natureza temporária e precária do vínculo dos Agentes Comunitários de Saúde, ainda que admitidos por meio de processo seletivo público. A matéria é regida pela Lei Federal nº 11.350/06 e pela Emenda Constitucional nº 51/06, que, embora exijam processo seletivo para a contratação, não conferem aos selecionados a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, reservada aos servidores aprovados em concurso público para cargo efetivo.

O vínculo estabelecido, portanto, possui características próprias, sendo passível de rescisão unilateral pela Administração quando não mais subsistirem os motivos de conveniência e oportunidade que justificaram a contratação, ou nas hipóteses previstas em lei, como a do art. 10 da Lei nº 11.350/06, que inclui a insuficiência de desempenho.

A dispensa de servidor contratado em caráter precário prescinde da formalidade do processo administrativo disciplinar, pois não se trata de aplicação de penalidade, mas do exercício do poder discricionário da Administração de extinguir um vínculo que não mais lhe interessa manter.

A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada, que ora reitero. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o contrato temporário pode ser rescindido unilateralmente pela Administração:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, XI, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporário de excepcional interesse público".

Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, (...)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento"
(AgRg no RMS nº 47.872/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j.13.11.2018) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, conforme julgados mencionados na decisão recorrida, dos quais destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS.
NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO NA DISPENSA DOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4.
A dispensa de servidor investido a título precário prescinde de prévia instauração de processo administrativo, uma vez que o vínculo perdura enquanto houver a necessidade do interesse público.
(TJ-PA. Processo n° 0000008-50.2011.8.14.0058 Primeira Turma de Direito Público. Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura. Publicado em 12/03/2018) (grifo nosso)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES ENDÊMICOS. VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. (...)
2. Ademais, ainda que do contrário fosse, ou seja, que os Requerentes tivesse sido aprovados por meio do processo seletivo público, como requer a Lei 11.350/2006, em, hipótese alguma,
tal procedimento de seleção pública não teria o condão de atribuir aos Agentes Comunitários de Saúde selecionados, o status de servidores efetivos, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, não adquirindo portanto a estabilidade, na forma do Art. 41 da Carta Magna.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005471-61.2014.8.14.0027 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022) (grifo nosso)

Ademais, como bem ressaltado na decisão monocrática, os autos demonstram que ao agravante foi dada ciência das faltas funcionais que lhe eram imputadas e oportunizado o direito de recorrer administrativamente da decisão de rescisão contratual (Id. 10486224 - Pág. 2), o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não havendo direito à estabilidade, não há que se falar em reintegração ao cargo ou no pagamento de verbas retroativas, sendo a manutenção da decisão monocrática medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025